Tribunal: TJMT
Processo: 1006904-31.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006904-31.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.765.541-15 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006904-31.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Romulo Cezar Ribeiro da Silva

Recorrida(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADOS. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EFETIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA INERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. PREVISÃO NO ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 150/2010. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, entendo que não se vislumbra a ocorrência de julgamento ultra ou extra petita, pois a tutela jurisdicional postulada foi concedida nos limites do pedido, nos termos do objeto discutido nos autos e da causa de pedir, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa quando há utilização de jurisprudência de entendimento firmado pela Turma Recursal, cabendo ressaltar que foi assegurado o contraditório, tendo em vista que a autora apresentou impugnação à contestação, portanto, rebateu as alegações tecidas pela parte contrária na contestação, de modo que deve ser rejeita a preliminar.

3. O Recorrente pretende a reforma da sentença para que seja declarada a estabilidade financeira prevista na Lei Complementar n. 150/2010 e, consequentemente, na incorporação da vantagem pecuniária correspondente a função gratificada de Chefe Hospitalar, desde a data do protocolo administrativo.

4. A respeito da matéria discutida nos autos, deve ser destacado que a Emenda Constitucional n. 103/2019, a qual altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias,
veda
a estabilidade financeira para servidores públicos, a qual independe da função que ocupem, ressalvados os casos em que haja direito adquirido, nos termos do art. 39, § 9o, in verbis:

É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo."

5. Consta nos autos que o autor foi admitido efetivamente no cargo de enfermeiro em 20/09/2011 e passou a desenvolver função comissionada (chefe hospitalar) a partir de 09/04/2018 e baseia seus pedidos na lei complementar n.

150/2010, contudo, verifico que este não preencheu os requisitos exigidos, isto porque, a vantagem prevista no artigo 2.o da citada lei prevê que o servidor público deve ter permanecido por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada.

6. Entretanto, com a entrada da EC n. 103/2019, o autor não possuía o tempo de exercício contínuo na função comissionada exigido pela norma municipal anteriormente a promulgação da Emenda Constitucional, a qual passou a vedar o instituto da estabilidade financeira, sendo assim, a parte autora não preencheu os requisitos para concessão do direito pleiteado.

7. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO AO DIREITO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR 150/2010. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ALEGADA ESTABILIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Recorrente postula reconhecimento da estabilidade financeira dos seus vencimentos, referente ao exercício do cargo em comissão ou função gratificada, nos termos da Lei Complementar Municipal no 150/2010.

3. A vantagem denominada estabilidade financeira está prevista no artigo 2.o da Lei Complementar Municipal n.o 150/2010 e alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada.

4. Servidor que recebia adicional de translado, que faz referência à antiga função de dedicação exclusiva – FDE. Assim, conforme o § 3o do artigo 2o da Lei Complementar o referido adicional gerará subsídio à formação da base de cálculo do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS e, por consequência, não pode ser considerado para fins de reconhecimento do instituto da estabilidade financeira.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001274-67.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRESIDENTE/MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DE PREGOEIRA – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS E ESTABILIDADE FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ESTABILIDADE PREVISTA EM LEI – ROL TAXATIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ADICIONAL TRASLADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a parte promovente não faz jus à estabilidade financeira, uma vez que a Lei Complementar no 150/2010 prevê que a estabilidade será concedida ao servidor público efetivo que tiver exercido cargo em comissão e/ou função gratificada, pelo prazo de 5 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) ininterruptos, o que não ocorre no caso dos autos, pois não prevê os adicionais elencados na Lei Complementar no 006/1994.

2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica acerca da constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira (RE n.o 563.965/RN, submetido ao regime de repercussão geral).

3. Entretanto, restou incontroverso nos autos acerca da inexistência de previsão expressa na legislação que o cargo exercido pela Recorrida junto a Comissão Permanente de Licitação trata-se de função de confiança. (grifos nossos)

4. A despeito da argumentação esposada pelo servidor, denota-se que o adicional de responsabilidade percebido ao longo dos anos não pode ser incorporado aos seus vencimentos, ante a existência de vedação expressa na legislação (artigo 4.o, LC n.o 125/2007). 5. Ademais, é princípio comezinho que a concessão de vantagens a servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, não restando comprovado nos autos que a função exercida pelo servidor trata-se de cargo em comissão/função gratificada, um dos requisitos necessários previstos na LC 150/2010, aliado a vedação expressa de incorporação do adicional de responsabilidade aos vencimentos, nos termos do artigo 4.o da LC 125/2017, não há se falar em declaração do direito à estabilidade financeira.

Recurso provido.

(N.U 1002831-89.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MOTORISTA – PLEITO DE RECONHECIMENTO AO DIREITO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA “ADICIONAL DE TRANSLADO” - LEI COMPLEMENTAR 150/2010 – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O autor pleiteia a estabilidade financeira prevista no artigo 2.o da Lei Complementar Municipal n.o 150/2010, que “alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada”.

3.

Conforme já manifestado na jurisprudência “Servidor que recebia adicional de translado, que faz referência à antiga função de dedicação exclusiva – FDE. Assim, conforme o § 3o do artigo 2o da Lei Complementar o referido adicional gerará subsídio à formação da base de cálculo do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS e, por consequência, não pode ser considerado para fins de reconhecimento do instituto da estabilidade financeira”. (N.U 1001274-67.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

4.

Sentença de improcedência mantida.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1006470-81.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

8. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025